Tribunal: TJDFT
Processo: 0702785-52.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 2.000,00, a título de danos morais. Em suas razões, o recorrente pleiteia a majoração do valor fixado a título de dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, uma vez comprovada a hipossuficiência econômica do recorrente (ID 63966350). Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se deve haver a majoração dos danos morais fixados em sentença em razão dos danos sofridos pelo autor.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. A Resolução n. 73/2018 da Anatel, art. 49, inciso I, do Anexo, dispõe que a duração do processo de portabilidade deve observar o prazo máximo de até três dias úteis, contados a partir da solicitação.
6. Conforme consta do contexto fático-probatório dos autos, o autor solicitou a portabilidade de sua linha telefônica para companhia ré em 10/03/2024, contudo o procedimento somente foi concluído em abril/2024, ficando o autor sem acesso à linha telefônica e demais serviços móveis durante mais de vinte dias.
7. A demora em efetivar a portabilidade e o descaso da ré em resolver a situação do autor configuram falha na prestação do serviço, de modo que a justificar a responsabilidade da recorrida pelos danos morais sofridos pelo autor.
8. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso. Além disso, o valor fixado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal. Confira-se precedente: (Acórdão 1796151, 07010692120238070011, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 99 do CPC.
10. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da lei n.o 9.099/95.